Tribunal: CARF
Processo: 10880.900383/2010-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LETICIA DOMINGUES COSTA BRAGA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.900383/2010-93
Recurso
Voluntário
Resolução no
1401-000.754 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
16 de setembro de 2020
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência nos termos do voto da Relatora.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Letícia Domingues Costa Braga - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Eduardo Morgado Rodrigues, Luciana Yoshihara Arcângelo Zanin,
Daniel Ribeiro Silva, Nelso Kichel, Letícia Domingues Costa Braga, Cláudio de Andrade
Camerano e Carlos André Soares Nogueira.

Relatório
Por bem expor o caso dos autos, reproduzo abaixo relatório da Delegacia de
origem complementando-o a seguir:
Trata o presente processo das compensações declaradas por meio dos
PER/DCOMP’s a seguir relacionados (fls. 02-60), com utilização do direito creditório
de R$ 434.663,65 de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2003:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.900383/2010-93
Fl. 935
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1401-000.754 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.900383/2010-93

2. A DERAT/São Paulo, por meio do despacho decisório proferido em
22/01/2010 (fls. 62-74), rastreamento no 855630657, não reconheceu o direito
creditório pleiteado em face de o montante das parcelas de composição do crédito
confirmadas (R$ 530.185,07) não ser suficiente sequer para quitar o imposto devido
(R$ 536.519,67):

3. Em consequência, restaram não homologadas as compensações declaradas
nos autos.
Fl. 936
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1401-000.754 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.900383/2010-93

4. Regulamente cientificado por via postal em 02/02/2010 (AR às fls. 75-76), a
reclamante, por intermédio de seu representante legal (mandato às fls. 98-99),
apresentou, em 03/03/2010, a tempestiva manifestação de inconformidade de fls. 77-
81, instruída com os documentos de fls. 82-535, cujo teor é sintetizado a seguir:
a) alega que teve seu direito à compensação dos débitos de estimativa dos meses
de janeiro a abril/2003, com crédito oriundo de saldo negativo de IRPJ de períodos
anteriores
a
2003,
indevidamente
negado
nos
autos
do
processo
no
11610.006952/2003-26, razão pela qual apresentou manifestação de inconformidade;
b) esclarece que, na condição de agência de publicidade, é responsável pelo
pagamento do imposto de renda e envio do informe para o contratante do serviço
(anunciante), que deve prestar a informação correspondente em sua DIRF; contudo, as
retenções não foram totalmente informadas pelos anunciantes, prejudicando sua
utilização na formação do saldo negativo em análise.
Quando do julgamento de sua manifestação de inconformidade, não foi
reconhecido o direito creditório pleiteado restando a decisão ementada da seguinte forma:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2003
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
INEXISTÊNCIA
DO
DIREITO
CREDITÓRIO INFORMADO NO PER/DCOMP.
Inexistindo comprovação do direito creditório informado no PER/DCOMP, é de se
confirmar a não homologação da compensação declarada nos autos.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformada com a decisão, interpôs a Contribuinte recurso a esse Conselho
alegando em síntese:
01) Homologação tácita – que o despacho decisório expedido em 22/01/2010 que
não reconheceu os pedidos de compensação de transmitidas em 15/03/2004,
01/04/2004, 12/04/2004 e 30/04/2004, excedeu o prazo de 05 anos violando o
art. 74, da Lei 9.430/96, §5o.
02) No mérito
2.1)
que a pretensão de recorrente é compensar estimativas referente ao
período de apuração de janeiro, fevereiro e março de 2004 com saldo
negativo de IRPJ de 2003.
2.2)
Que foi apurado o valor de R$434.663,65 concernente ao saldo
negativo de IRPJ.
2.3)
Que a recorrente utilizou para liquidação dos valores de estimativas de
IRPJ dos meses de janeiro a abril/2003 pedidos de compensação do
processo n. 11610.0006952/2003-26.
Fl. 937
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1401-000.754 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.900383/2010-93

2.4)
Que com relação ao IRRF, a recorrente é responsável pelo
recolhimento, mas não tem meios coercitivos para que seus clientes
apresentem as DIRF ́s, e que possui todos os DARF ́s de
recolhimentos. Somando-se os valores, como demonstram os
comprovantes de arrecadação anexados aos autos tem-se o valor de
R$96.539,48,.
2.5)
Que é direito da recorrente ter restituído e compensado o seu crédito.
Este é o relatório do essencial.
VOTO
Conselheira Letícia Domingues Costa Braga, Relatora.
O recurso é tempestivo e dele conheço.
I – Preliminar de homologação tácita
Argui a contribuinte que ocorreu a homologação tácita das PERDCOMPS. Cabe
em primeiro lugar ressaltar que o presente processo abarca os seguintes PERDCOMPs,
transmitidos nas seguintes datas:

Veja-se que as PERDCOMP ́s foram enviadas em datas diversas e que o despacho
decisório as analisou em conjunto, e que a Contribuinte somente foi cientificada da decisão em
02/02/2010.
Assim, efetivamente transcorrido o interregno de 05 anos, operando-se a
homologação tácita das PERDCOMPS transmitidas de 03/2004 a 30/04/2004.
A questão específica envolve a restituição e compensação de tributos e
contribuições e, no caso, a aplicação do art. 74, § 5°, da Lei 9.430/96, com as alterações da MP
n° 135 de 30/10/2003, convertida em lei por intermédio da Lei n° 10.833 de 29/12/2003, in
verbis:
“Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão. (...)
§ 5° O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo será de
5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação.”
Fl. 938
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1401-000.754 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.900383/2010-93

Deste modo deve se aplicar os efeitos do § 5o, do mesmo artigo, pelo qual as
declarações de compensação pendentes de apreciação a mais de cinco anos consideram-se
tacitamente homologadas.
Entender-se de forma diversa, implicaria em negar validade à aplicação da norma
do § 4o, do art. 74, da lei no 9.430/96 aos pedidos de compensação que foram regularmente
apresentados.
Na relação entre o fisco e o contribuinte, cabe à administração tributária, no
exercício de sua atividade fiscalizadora, acompanhar as atividades dos contribuintes, e, em
especial, nos tributos sujeitos ao lançamento por homologação. É próprio desta espécie de
lançamento o acompanhamento por parte do fisco e, neste caso, foi fixado no Código Tributário
Nacional, art. 150, § 4°, que o prazo é de 5 anos da ocorrência do fato gerador para que a
administração tributária proceda a fiscalização. Transcorrido esse lapso temporal, sem que ela
tenha se pronunciado, considera-se que o lançamento foi homologado e extinto o direito do fisco.
E isto aplica-se a todas as formas extintivas de débitos tributários, inclusive, portanto, à
compensação tributária (de acordo com o disposto no art. 156 do Código Tributário Nacional).
Fica claro que o disposto no art. 74, § 5°, da Lei n° 9.430/1996, com a redação
dada pela MP n° 135/2003, contempla exatamente o disposto no Código Tributário Nacional em
seu art. 150, §4°. Este diploma legal, na condição, em termos formais e axiológicos, de Lei
Complementar, é o diploma legal adequado para dispor sobre a extinção do crédito tributário.
Neste entendimento, a Secretaria da Receita Federal, por intermédio da sua
coordenação-Geral de Tributação, editou a Solicitação de Consulta Interna n° 01, de 04 de
janeiro de 2006, da seguinte forma:
ASSUNTO : Homologação tácita de compensação objeto de pedido de compensação
convertido em declaração de compensação.
EMENTA : Pedido de compensação convertido em declaração de compensação. Prazo
de cinco anos para homologação tácita da compensação. Inexistência de homologação
tácita para pedidos de compensação não convertidos em declaração de compensação.
Obrigatoriedade de exame do pedido de restituição.
Cabimento de manifestação de inconformidade contra o não reconhecimento do crédito
objeto do pedido de restituição.
O prazo para a homologação de compensação requerida à Secretaria da Receita Federal
tem sua contagem iniciada na data do protocolo do pedido de compensação convertido
em declaração de compensação.
Será considerada tacitamente homologada, mediante despacho proferido pela autoridade
competente da Secretaria da Receita Federal, a compensação objeto de pedido de
compensação convertido em declaração de compensação que não seja objeto de
despacho decisório proferido no prazo de cinco anos, contado da data do protocolo do
pedido, independentemente da procedência e do montante do crédito. (grifou-se)
Assim, esse Conselho já reconheceu por inúmeras vezes a homologação tácita,
não restando quaisquer dúvidas sobre a matéria, conforme abaixo:
Acórdão n° 10323.373
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Fl. 939
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1401-000.754 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.900383/2010-93

Ano-calendário: 1999, 2000
Ementa: PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. CONVERSÃO EM PERDCOMP.
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. Conforme § 4o, do art. 74, da Lei no 9.430/96, com a
redação dada pela Lei no 10.637/2002, os pedidos de compensação pendentes de
apreciação em 01/10/2002 convertem-se em Dcomp para efeitos de aplicação das regras
do mencionado artigo. Sob esse prisma, nos termos do § 5o do dispositivo em
referência, o prazo para homologação da compensação declarada é de 5 (cinco) anos
contado da data da protocolização do pedido. Decorrido esse prazo sem manifestação da
autoridade competente, considera-se tacitamente homologada a compensação efetuada.
Publicado no D.O.U. no 114 de 17 de junho de 2008.
Nesse sentido, tendo em vista que alguns dos pedido de compensação ocorram em
2004 e o somente em 2010 foi proferida decisão, transcorrido mais de 05 anos decorreu-se a
homologação tácita da compensação, não sendo possível qualquer negativa de reconhecimento
da compensação realizada pela Contribuinte com relação às PERDCOMP ́s transmitidas em
2003.
Entretanto, cumpre observar que esse crédito será consumido e, portanto, para que
quaisquer novos valores sejam compensados com a PERDCOMP transmitida em 2008,
necessário que o crédito ultrapasse o valor consumido pelas outras transmitidas em 2004.
II – Das retenções na fonte
DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
Como bem explicado pela Contribuinte, os valores recolhidos a título de IRRF, no
caso da recorrente, é atribuído à própria recorrente por força da Lei n.o 7.450/85, art. 53, inciso II
e parágrafo único.
A não confirmação dos valores, de acordo com o despacho decisório, ocorreu pois
as DIRF ́s de seus clientes não foram localizadas/apresentadas.
Tratou a contribuinte de juntar aos autos todas as DARF ́s de pagamento, sendo
que a soma dos valores retidos totaliza R$96.539,48.
Entretanto, como não há nos autos as DIRF ́s das tomadoras de serviço, seria
necessário que a contribuinte demonstrasse também, quais os valores foram recebidos, de que
empresa e, ainda que fosse demonstrado se os valores recebidos foram oferecidos à tributação.
Sem essa comprovação impossível o reconhecimento do crédito pleiteado.
Assim, proponho a conversão do presente julgamento em diligência para que os
autos sejam remetidos à unidade de origem da Secretaria da Receita Federal do Brasil para que a
autoridade administrativa possa proceder às seguintes verificações:
1- intimar a contribuinte para juntar aos autos a comprovação de quais valores
foram recebidos e em que data e, ainda a comprovação de que tais valores foram oferecidos à
tributação ;
Fl. 940
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1401-000.754 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.900383/2010-93

2- após a juntada dos documentos, fazer relatório demonstrando quais os valores
foram retidos e se os valores foram oferecidos à tributação.
3 - A contribuinte deve ser intimada para se manifestar sobre o resultado da
diligência no prazo de 30 (trinta) dias.
Após, os autos deverão retornar para julgamento.

(assinado digitalmente)
Letícia Domingues Costa Braga

Fl. 941
DF CARF MF
Documento nato-digital